Tribunal: STF
Processo: ARE 1556518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tráfico – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Preliminares – Cerceamento de defesa, diante da ausência das imagens da câmera existente no local dos fatos – Afastada - Explica a defesa que foram feitos diversos pedidos para serem concedidas as filmagens do lugar em que, supostamente, os acusados dispensaram o entorpecente, mas tais pleitos foram ignorados e, ao final, a concessionária responsável não tinha mais as imagens requisitadas por conta do decurso do tempo. No entanto, tal pedido não prospera, já que o primeiro pedido feito ao Juízo ocorreu no dia 25/08/2022, ou seja, 43 dias após os fatos (fls. 185/188), sendo certo que, de acordo com o ofício de fls. 266, as filmagens ficam disponibilizadas por 45 dias e, por isso, a concessionária não tinha mais acesso às imagens do dia dos fatos. No mais, a ausência destas imagens não atrapalha a defesa dos réus, a qual amplamente se manifestou nos autos, trazendo documentos e testemunhas, bem como questionamentos durante a audiência, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, o que, aliás, não foi trazido em sede de alegações finais – Quebra da cadeia de custódia – Rechaçada – Tal instituto diz respeito a todo o caminho que deve ser percorrido pelo material probatório até sua análise pelo juiz, sendo certo que quaisquer interferências nessa tramitação podem resultar na imprestabilidade da prova, o que não ficou demonstrado. Eventual irregularidade pela inobservância da cadeia de custódia ou do procedimento previsto no artigo 158-C ou 158-B, VII, do Código de Processo Penal, não é capaz de macular a materialidade delitiva, mormente porque o documentado nos autos demonstra que a substância entorpecente examinada é aquela apreendida pelas buscas policiais. No caso em apreço, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. E, ainda, o crime de tráfico de drogas é delito que não deixa vestígios que justifiquem a realização de perícia no local onde praticado, bastando a apreensão do entorpecente e de outros objetos que possam estar relacionados com a prática do delito. Assim, nada nos autos demostra a eventual quebra na cadeia de custódia ou indevida manipulação da evidência do crime – Mérito: Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Os depoimentos dos policiais foram firmes em descrever a evasão dos réus ao notar a presença da viatura, a fuga pela rodovia e a dispensa de um invólucro branco através da janela do carro em movimento, bem como a abordagem dos réus e o encontro da droga arremessada e dinheiro - Não se pode presumir que a ação dos agentes da lei, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos agentes – E, ainda, os réus foram flagrados dispensando objeto na via pública, o qual foi devidamente localizado e identificado como sendo mais de 500 gramas de cocaína - Em que pese a narrativa defensiva, não há divergências cruciais nos depoimentos dos agentes da lei. Ora, os policiais que visualizaram o passageiro do veículo arremessar o pacote de narcótico indicaram que ele o fez próximo ao km 176, perto do acesso à Castelo Branco. Já o policial que encontrou o entorpecente, indicou que ele foi localizado entre os quilômetros 175 e 176, citando, também, essa saída à Rod. Castelo Branco e uma passarela. Pelo que se observa das imagens trazidas pela própria defesa de MAICON no corpo da apelação, a distância da passarela mencionada por Danilo e a saída de acesso à Castelo Branco é menos de um quilômetro. Evidentemente que, durante uma perseguição policial em alta velocidade, na qual o fugitivo dispensa objetos pela janela, a noção de espaço pode ficar comprometida. Aliás, a própria defesa de MAICON, durante o questionamento das testemunhas na audiência de instrução descreveu que cada pessoa tem uma noção de espaço diferente. De qualquer forma, a porção de cocaína dispensada foi devidamente localizada nas proximidades do lugar em que os agentes policiais indicaram que ela foi arremessada. Ademais, como muito bem indicado pela r. sentença: “Difícil crer, com a devida vênia, que em um trecho relativamente curto da rodovia Washington Luiz, houvesse um outro invólucro contendo mais de meio quilo de cocaína, que não o invólucro que os acusados transportavam com eles” - No mais, importante registar que, apesar de pequenas discrepâncias entre os depoimentos dos milicianos, este fato, isoladamente, não lhes retira a credibilidade e tampouco se prestam a beneficiar os apelantes, pois, é inegável, que, na essência, sempre foram convergentes - Os réus nada trouxeram aos autos que retira a validade dos depoimentos policiais, alegando, somente, que eles forjaram o encontro de drogas. Como já dito anteriormente, parece pouco provável que os policiais se deem ao trabalho de deter inocentes e imputar-lhes crime gravíssimo apenas para estragar a vida deles, de maneira gratuita, não havendo razão para que eles mintam em juízo e coloquem em risco suas ilibadas carreiras – O fato de o pacote de droga estar limpo no momento do auto de prisão em flagrante, como consta na fotografia juntada pela defesa, em nada retira a credibilidade dos depoimentos dos agentes da lei, uma vez que os agentes policiais podem ter limpado o pacote justamente para preservar seu conteúdo e não contaminá-lo, para que o laudo pericial fosse fidedigno – Ademais, a testemunha de defesa Kleon indicou que presenciou a abordagem policial dos réus e que estes pediram ajuda porque temiam que lhes fossem imputados delitos falsamente. No entanto, os apelantes, nas duas oportunidades que foram ouvidos nada trouxeram aos autos sobre essa testemunha, muito menos que informaram o telefone para que ligassem para seus familiares, mencionando apenas que pediram para filmar a ação policial, sendo certo que tal vídeo não consta nos autos. Destaca-se que o depoimento desta testemunha deve ser recebido com ressalvas, uma vez que é amigo dos réus e, por conta disso, tem certo interesse na causa - Por fim, ressalta-se que o transporte da droga não impede que o réu tenha ido até o sindicato conforme narra a testemunha Kaio, uma vez que a alegação é que o MAICON foi até o sindicato no período da manhã e o flagrante se deu somente a tarde - Assim, a prova dos autos é robusta em demonstrar a prática do tráfico pelos réus, os quais apenas negaram os fatos e disseram que se evadiram da polícia porque MAICON estava fazendo reciclagem da CNH – Destaca-se, por fim, que consta na r. sentença, como bem apontado pela d. defesa, menções de que a prova dos autos não seria suficiente para um decreto condenatório. No entanto, tais frases são meros erros materiais e que nada atrapalham a condenação, uma vez que, conforme se observa pela simples leitura da fundamentação da r. decisão, esta foi no sentido de reconhecer a autoria delitiva dos réus, afastando as teses defensivas, inclusive - Condenação mantida – Penas corretamente fixadas, sendo reconhecidos os maus antecedentes de VINICIUS e a reincidência de ambos os apelantes – Regime fechado devidamente aplicado, não só pelas circunstâncias do delito, mas também diante da recidiva dos réus, o que, por si só, impede a concessão de modalidade prisional diversa - Por fim, deve ser mantida a decretação de perdimento do veículo, uma vez que um dos efeitos da condenação é a perda dos instrumentos do crime, na forma do artigo 91, inciso II, alínea a, do CP – Tema 647 do STF: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” - Ora, a suposta comprovação da aquisição e propriedade lícita do veículo não elide as provas de que ele foi usado para o transporte de mais de 500 gramas de cocaína - No mais, é sabido que não é necessária a existência de pedido formal do MP na denúncia para que ocorra o perdimento de bens, uma vez que decorre do art. 63 da Lei 11.343/06, cumprindo ao Juiz verificar apenas se esses veículos, embarcações, aeronaves ou outros meios de transporte, maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, foram ou não utilizados para a prática dos crimes de tráfico - Recursos defensivos improvidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação ao Tema 424 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional (Tema 424 de Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa as questões atinentes ao Tema 454 da Repercussão Geral.



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico, que a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente que “a matéria suscitada perpassa o interesse individual do recorrente e reverbera em tantos outros casos análogos, nos quais houve violação da presunção de inocência ao transferir-se indevidamente à defesa o ônus probatório”.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Deveras, a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que, mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal, há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019, grifei)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o recurso extraordinário e o respectivo agravo revelam-se inadmissíveis. 



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente